Tribunal: TJES
Processo: 5007180-12.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007180-12.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAIQUE SANTOS DE JESUS
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Kaique Santos de Jesus, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, que manteve a prisão preventiva decretada no curso de ação penal em que o paciente responde por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal). A impetração sustenta: (i) excesso de prazo para intimação da defesa após o julgamento em plenário, inviabilizando o processamento da apelação; e (ii) ausência dos requisitos legais da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se há excesso de prazo no trâmite da ação penal, capaz de configurar constrangimento ilegal; e (ii) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e amparada nos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime, destacando-se o vínculo com o tráfico de drogas, o contexto de violência generalizada na região e a necessidade de preservar a ordem pública e proteger a colheita das provas.

4.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece como idônea a fundamentação baseada na periculosidade do agente e na gravidade do contexto social em que o crime se insere, especialmente quando se trata de homicídios relacionados ao tráfico.

5.
Não há nos autos demonstração clara de excesso de prazo apto a configurar ilegalidade, tampouco comprovação de inércia do juízo processante ou prejuízo concreto à defesa, não se verificando mora desarrazoada a justificar o relaxamento da prisão.

6.
O habeas corpus não se presta à produção de provas nem ao exame aprofundado de eventual falha processual sem prévia instrução, sobretudo diante da inexistência de elementos que demonstrem o alegado constrangimento de forma inequívoca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva por crime de homicídio qualificado é válida quando fundamentada na gravidade concreta do delito, no risco à ordem pública e na necessidade de preservar a instrução criminal.

2. O excesso de prazo não se configura de forma objetiva, devendo ser analisado à luz da complexidade do processo, das diligências realizadas e da ausência de desídia do juízo processante.

3. O habeas corpus exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória para análise de suposta falha procedimental.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, especialmente arts. 312 e 313; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC nº 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 20/04/2022, DJe 09/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007180-12.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: KAIQUE SANTOS DE JESUS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
KAIQUE SANTOS DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários, já que após ocorrido o julgamento em plenário, até a data de impetração do presente, não foi intimada a defesa para oferecer contrarrazões, impossibilitando o processamento do recurso de Apelação.

Noutro flanco, aduz a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da medida liminar para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade.

Pois bem
.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o empreso de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão

de p. 24/25, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado

ao decretar

a medida constritiva:

“
[
...
]

Primeiramente, as circunstâncias do crime demonstram a periculosidade dos denunciados, tendo sido apurado nas investigações o envolvimento dos mesmos com o tráfico de drogas, o que demonstra a necessidade de se assegurar a ordem pública, registrando-se que a Comunidade da Serra está assolada pela onde de homicídios ligados ao tráfico de drogas, impondo terror e medo à população de alguns bairros.

A prisão visa também proporcionar um ambiente seguro para a colheita das provas, evitando-se constrangimentos às testemunhas dos delitos, diante da famigerada “lei do silêncio” que impera nessas comunidades.

Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA

de
Kaique Santos de Jesus

e
Talison Santos da Silva

[...].
”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA
.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.